Tribunal: TCU
Processo: 041.622/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1234/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.622/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Franciele da Silva Costa (CPF XXX.233.540-XX); Gabriel de Souza Santos (CPF XXX.273.556-XX); Gabrielle Cordeiro Beltrão de Oliveira (CPF XXX.669.061-XX); Joseane Steckel Tambara (CPF XXX.779.040-XX); Luciana Mata de Moraes Galiza (CPF XXX.335.563-XX); Marilde Laurentino (CPF XXX.769.811-XX); Marina de Moura Umpierre (CPF XXX.639.310-XX); Rafael Marcelo dos Santos (CPF XXX.918.412-XX); Sandro Rodriguez Tissot (CPF XXX.493.430-XX) e Vera Regina Garcia da Rosa (CPF XXX.556.130-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.